Tribunal: TJSP
Processo: 1003895-56.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Ação de reparação de danos – Morte de presidiário em estabelecimento prisional durante rebelião – Estado responsável pela integridade moral e física de seus presos – Tema 592, STF – Indenização por dano moral bem fixada – Pensão à filha menor devida – Atividade remunerada exercida antes da detenção – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.